Tribunal: TJMT
Processo: 1022109-76.2021.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022109-76.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Multas e demais Sanções, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), VALDIR BALESTRIN - CPF: 452.871.041-20 (AGRAVADO), NELSON SARAIVA DOS SANTOS - CPF: 071.452.898-65 (ADVOGADO), HENRIQUE DA COSTA NETO - CPF: 431.369.829-91 (ADVOGADO), TAIS GIOVELLI - CPF: 052.154.601-08 (ADVOGADO), THAMIRES LUIZA PARRON PARRON MAYER - CPF: 023.332.741-07 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – DECISÃO “A QUO” QUE DEFERIU O PEDIDO DA TUTELA DE URGÊNCIA – REALIZADO BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS DA PARTE EXECUTADA – VALOR SUFICIENTE PARA A QUITAÇÃO DO DÉBITO
– FORTES INDÍCIOS – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO E EMISSÃO DE CERTIDÃO – POSSIBILIDADE – AUTORIZAÇÃO PREVISTA NO ART. INCISO II, DO ART. 151, DO CTN – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
E
stando presentes os requisitos para a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, mostra-se, conseguinte, ser viável a emissão de certidão positiva com efeito de negativa, com fulcro no artigo 206 do Código de Processo Civil, se o motivo da negativa se deu exclusivamente em razão da dívida objeto da demanda.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT que, nos autos da Execução Fiscal n. 0001600-80.2005.8.11.0040, deferiu a tutela antecipada em caráter antecedente para determinar a emissão de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa em razão dos indícios de que já foi efetivada penhora on-line em valor suficiente para satisfazer a dívida.

Aduz que, embora tenha sido deferida realização de alguns bloqueios
on-line
, via BACEN-Jud, na conta bancária do agravado, não foi certificado nos autos qual o valor exato bloqueado e se a importância foi transferida para a conta única do Poder Judiciário e/ou da Fazenda Pública Estadual.

Sustenta que, se não foi certificado nos autos o montante bloqueado e a sua destinação, se mostra prematura a afirmativa de que há saldo suficiente para considerar quitado o crédito objeto da execução.

Argumenta que, diante da ausência de formalização do auto de penhora em valor suficiente da dívida executada, não se encontra preenchido os requisitos necessários para emissão de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa previstos nos artigos 205 e 206 do Código Tributário Nacional.

Afirma que, a manutenção da decisão objurgada pode causar prejuízo de difícil e/ou incerta reparação.

Com base nestes fundamentos, pugna pelo provimento do Agravo, para reformar a decisão objurgada, de modo a indeferir o pedido de tutela antecipada em caráter antecedente pleiteada pela parte agravada.

Apresentadas contrarrazões, pugnou-se pelo desprovimento do Agravo (id. 117096451)

O parecer da d. Procuradoria-geral de Justiça é pelo provimento do agravo. (id. 120572991)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como se sabe, em sede de agravo de instrumento cumpre tão somente analisar se houve acerto ou desacerto na decisão atacada, e se estão presentes ou não os requisitos necessários para a concessão da medida pretendida, de forma que resta inviabilizada a incursão em matéria não analisada na decisão agravada, sob pena de configurar supressão de instância.

Das insurgências recursais apresentadas pelo Agravante, vislumbra-se que recorre da suspensão da decisão que deferiu a tutela antecipada em caráter antecedente para determinar a emissão de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa em razão dos indícios de que já foi efetivada penhora
on-line
em valor suficiente para satisfazer a dívida.

Da decisão agravada, extrai-se que:

“[...]
Chamo o feito à ordem. A presente Execução Fiscal foi ajuizada em 16/05/2005 cm vistas à satisfação do crédito tributário no valor
de R$ 12.835,62 (doze mil, oitocentos e trinta e cinco reais e sessenta e dois centavos)
. Em petição juntada no dia 24/10/2005 a fazenda pública exequente pugnou pela penhora online, juntando demonstrativo atualizado do crédito, no montante de R$ 14.477,40 (catorze mil, quatrocentos e setenta e sete reais e quarenta centavos), conforme se observa às fls. 21/25.
A decisão de fls. 27 deferiu o pedido e o juízo bloqueou, nas contas do executado, o valor de
R$ 14.636,26 (catorze mil, seiscentos e trinta e seis reais e vinte e seis centavos)
, segundo se depreende à fl. 30, valor
SUFICIENTE PARA A QUITAÇÃO DA EXECUÇÃO
.
Em despacho proferido no dia 13/06/2007 o juízo da 1ª Vara Cível desta comarca determinou a transferência do referido montante para a conta única do Tribunal de Justiça e a lavratura do respectivo termo de penhora (fls. 58/59), todavia, por algum motivo não certificado nos autos, apenas a quantia de R$ 158,86 (cento e cinquenta e oito reais e oitenta e seis centavos) foi efetivamente transferida para a conta do Estado de Mato Grosso, conforme se observa às fls. 62/67
.
No despacho de 02/06/2008 novo bacenjud foi deferido e, aparentemente, novo valor bloqueado nas contas do executado, no montante de R$ 14.477,40 (catorze mil, quatrocentos e setenta e sete reais e quarenta centavos), de acordo com o extrato de fl. 77
.
Ocorre que até a presente data, apesar de já determinado nos autos,
NÃO FOI CERTIFICADO O DESTINO DESSES MONTANTES BLOQUEADOS NAS CONTAS DO EXECUTADO
, o que deu ensejo ao prosseguimento da execução, com a correção da CDA, além da incidência de juros, alcançando a monstruosa cifra de R$ 349.986,09 (trezentos e quarenta e nove mil, novecentos e oitenta e seis reais e nove centavos)
. Assim sendo,
DEFIRO
o pedido de tutela de urgência formulado pelo executado, para fins de
DETERMINAR
a expedição de certidão positiva com efeito negativo em favor do devedor. Isso porque,
no caso em tela, é verossímel a quitação da execução ao tempo em que os bloqueios judiciais nas contas do devedor foram consumados, considerando o valor da execução à época
. [...]” (destaquei)

Pois bem.

Extrai-se dos autos de origem que, a Fazenda Pública, em 24/10/2005, apresentou certidão atualizada no valor de R
$ 14.636,26 (catorze mil, seiscentos e trinta e seis reais e vinte e seis centavos) e requereu a realização de penhor
on-line
(
56564087 - Pág. 24-28 - 1º Grau).

O Pedido do Exequente/Agravante foi deferido em decisão de Id. (56564087 - Pág. 31- 1º Grau), sendo bloqueado na conta bancária da parte Agravada/executada o valor integral requerido, conforme consta no “Detalhamento de Ordem Judicial de Bloqueio de Valores” do BACENJUD 2.0 (Id. 56564087 - Pág. 35 - 1º Grau).

Com efeito, ao que tudo indica, o feito executivo foi integralmente garantido por meio de bloqueio em dinheiro do valor integral do crédito executado na época em que a conta bancária da parte executada foi bloqueada.

Cabe ressaltar que, o bloqueio
on-line
realizado na conta bancária da parte executada é convertido em deposito judicial e tem o condão de garantir a execução, conforme preveem os artigos 9º e 11, da Lei de Execuções Fiscais, como cito:

“
Art. 9º -
Em garantia da execução, pelo valor da dívida, juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, o executado poderá
:

I -
efetuar depósito em dinheiro, à ordem do Juízo em estabelecimento oficial de crédito, que assegure atualização monetária
;

[...]

§ 3
o

A garantia da execução, por meio de depósito em dinheiro, fiança bancária ou seguro garantia, produz os mesmos efeitos da penhora
”.

“Art. 11 - A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem:

I -
dinheiro
;

[...]

§ 2º -
A penhora efetuada em dinheiro será convertida no depósito de que trata o inciso I do artigo 9º
”.

Insta consignar
, também, que, nos termos do
artigo 151, inciso “II” do Código Tributário Nacional, é possível a suspensão da exigibilidade do crédito tributário mediante realização do depósito integral em juízo da dívida fiscal, como cito:

“Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

I - moratória;

II - o depósito do seu montante integral;

III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;

IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança;

V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial;

Da análise da citada legislação, constata-se que para
a suspensão da exigibilidade do crédito tributário com fulcro no artigo 151, inciso “II” do CTN,
não se mostra necessário o preenchimento dos requisitos da liminar e/ou tutela de urgência uma vez que se tratam de modalidades distinta previstas no inciso “V” do mesmo dispositivo legal.

A matéria encontra-se, inclusive, pacificada por meio da Súmula 112 do Superior Tribunal de Justiça, a qual estabelece que o depósito integral suspende o crédito tributário, nada mencionado acerca dos requisitos da tutela de urgência ou liminar, como cito:

“Súmula 112 do STJ. O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro”.

Urge consignar, por oportuno, que perscrutando, novamente, os autos de origem, é possível verificar que, na data de 05.04.2022, o Estado Agravante pugnou pela suspensão deste, pelo prazo de sessenta dias, a fim de verificar eventual existência de saldo remanescente.

Com efeito, há indícios de que o crédito executado foi integralmente garantido nos autos originários, conforme explicitado quando da citação da decisão alhures.

Por assim ser, estando presentes os requisitos para a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, entendo, por conseguinte, ser viável a emissão de certidão positiva com efeito de negativa, com fulcro no artigo 206 do Código de Processo Civil, se o motivo da negativa se deu exclusivamente em razão da dívida objeto da demanda, como cito:

“Art. 206. Tem os mesmos efeitos previstos no artigo anterior a certidão de que conste a existência de créditos não vencidos, em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora, ou cuja exigibilidade esteja suspensa”.

Por razões tais, não se vislumbram os requisitos autorizadores para o deferimento da tutela pretendida pelo Agravante, de modo que a decisão prolatada não merece ser reformada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
mantendo-se inalterada a decisão objurgada.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

No caso, não se cuida de hipótese de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, com fundamento no artigo 151, II, do Código Tributário Nacional.

De qualquer forma, presentes fortes indícios de que houve penhora em dinheiro em valor suficiente para quitação do débito, possível a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa.

Dessa forma, acompanho o eminente Desembargador Relator para negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2022